Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709760-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JANIO CESAR GOMES DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. INAPLICABILIDADE. I. Publicada a sentença no Diário de Justiça eletrônico, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados segundo a sistemática dos artigos 224, 230 e 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.419/2006. II. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil III. Não se revelando manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso V, 14, 22, parágrafo único, 42 e 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade das cláusulas do contrato de adesão firmado com o recorrido. Defende que a restituição dos valores deve ser feita em dobro. Aponta contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 (ID 61676502). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento (ID 62051417), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 62051457), mas não cumpriu a determinação. Já decidiu o STJ que “Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto” (AgInt no AREsp 2.550.320/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso V, 14, 22, parágrafo único, 42 e 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, todos do CDC, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 61169828): "(...) A apelação não foi conhecida pela falta do pressuposto objetivo da tempestividade, de maneira que restam prejudicados todos os demais fundamentos invocados pelo Agravante para tentar demonstrar a sua admissibilidade." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp 2.076.483/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021